Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. CESSÃO DE CRÉDITO. CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS. EMPRESA SECURITIZADORA. REQUISITOS. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. INGRESSO NO FEITO. DECISÃO REFORMADA.
1. A intervenção do terceiro, como assistente, pressupõe a existência de relação jurídica de direito material entre o assistente e o assistido, bem como o interesse jurídico, que se evidencia quando a referida relação pode ser afetada pela sentença que vier a ser proferida entre o assistido e a outra parte.
2. Deve ser admitido o ingresso, na relação jurídico-processual de origem, da empresa securitizadora que adquiriu créditos imobiliários da incorporadora, dentre os quais os oriundos do contrato de compra e venda que, na origem, a compradora pretende rescindir e ser ressarcida nos valores pagos.
3. A despeito da securitizadora agravante não responder diretamente pelo negócio jurídico originário e tampouco se colocar na posição de responsável solidária perante os promitentes compradores do imóvel, pela própria previsão do contrato de cessão de crédito, detém legítima pretensão de defesa dos créditos adquiridos, que serão diretamente afetados por eventual decisão de rescisão com devolução dos valores.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.